Tribunal: TJSP
Processo: 1074215-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação – Ação de exibição de documentos – Pretendido documentos que deram origem à negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito - Indeferimento da petição inicial – Notificação extrajudicial que atende ao REsp 1349453/MS – Possibilidade da parte requerer que os documentos sejam encaminhados diretamente ao escritório do advogado – Circunstância que não fere o sigilo –

Ementa:
Apelação – Ação de exibição de documentos – Pretendido documentos que deram origem à negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito - Indeferimento da petição inicial – Notificação extrajudicial que atende ao REsp 1349453/MS – Possibilidade da parte requerer que os documentos sejam encaminhados diretamente ao escritório do advogado – Circunstância que não fere o sigilo – Recurso provido para anular a sentença para que a ação prossiga em seus regulares termos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1074215-57.2019.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante ROBSON SANTOS ORMUNDO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA II MULTICARTEIRA
FIDC NÃO-PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074215-57.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41196
E/AL/D/O/V/S
VOTO No: 41196
APEL.No: 1074215-57.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 10a VAR CÍVEL CENTRAL
APTE. :. ROBSON SANTOS ORMUNDO JG
APDA. ITAPEVA II MULTICARTEIRA FIDC NÃO PADRONIZADOS
Apelação
Ação de exibição de documentos
Pretendido
documentos que deram origem à negativação do nome do autor nos
cadastros de proteção ao crédito - Indeferimento da petição inicial
Notificação extrajudicial que atende ao REsp 1349453/MS

Possibilidade da parte requerer que os documentos sejam
encaminhados
diretamente
ao
escritório
do
advogado

Circunstância que não fere o sigilo Recurso provido para anular a
sentença para que a ação prossiga em seus regulares termos.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 22/23, proferida pela MMa
Juíza de Direito Dr(a). Andrea de Abreu e Braga, cujo
relatório fica adotado, que indeferiu a petição inicial
da ação de exibição de documento ajuizada pelo apelante.
Sustenta a apelante, em síntese, que no
caso estão presentes os requisitos do artigo 319 e 320 do
CPC. Aduz que não escolheu o rito inadequado, pois
trata se de produção antecipada de provas prevista no
artigo 381 e seguintes do CPC. Alega que tem a
necessidade de todos os documentos que deram origem a
negativação de seu nome. Alega, ainda que a notificação
extrajudicial atendeu a todas as recomendações do Recurso
Repetitivo REsp 1349453/MS e que a recusa do apelado não
tem justificativa. Assevera que inexiste óbice para
solicitar o envio dos documentos a seu advogado. Pede
acolhimento do recurso(fls. 25/30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074215-57.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41196
E/AL/D/O/V/S
Recurso tempestivo, anotada a justiça
gratuita (fls. 22/23).
É O RELATÓRIO.
O recurso, respeitada a convicção do
Ilustre Sentenciante, merece prospera.

Cuida-se
de
ação
de
exibição
de
documentos objetivando a apresentação de documentos que
deram origem a negativação do nome da autora nos
cadastros de proteção ao crédito.
Não existe qualquer dúvida ou discussão
sobre ter a nova legislação processual abolido a chamada
ação cautelar autônoma, preparatória ou incidental, como
preconizava o CPC de 1973.
Contudo, o legislador do novo Código
preservou algumas medidas cautelares agora a título de
incidente de produção antecipada de prova, conforme
artigo 381 do CPC.
Trata-se
sem
dúvida
de
incidente
satisfativo na medida em que o mérito do procedimento
sequer admite defesa ou recurso, na precisa dicção do
artigo 383, § 4o do CPC.
No caso em tela, contudo a inicial acabou
sendo indeferida sob fundamento de que não estão
preenchidos
os
requisitos
constantes
do
Recurso
Repetitivo REsp 1349453/MS, qual seja, pedido feito por
advogado da parte.
Contudo, conforme se verifica a fls. 16 a
notificação extrajudicial está assinada pelo próprio
autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074215-57.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41196
E/AL/D/O/V/S
Ademais, o autor tem a faculdade de
requerer que os documentos sejam enviados a seu advogado.
Tratando-se de requerimento do próprio autor, não há
falar em qualquer quebra de sigilo.
Nessa moldura, inviável se mostra o
indeferimento da petição inicial e, consequente extinção
do processo sem aferição do mérito, com fundamento na
falta de interesse processual.
Assim,
anula-se
a
r.
sentença,
determinando-se o regular prosseguimento da ação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO na forma da fundamentação acima.
IRINEU FAVA
RELATOR